Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014327-52.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1003514-49.2020.811.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: G.I. TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G. I. TRANSPORTES LTDA. - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no 1003514-49.2020.811.0037, pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado.
Aduz o Recorrente que é empresa de transporte rodoviário de cargas em geral, lhe sendo imposto, no exercício da sua atividade, a obrigação de apresentação de Conhecimento de Fretes junto aos Postos de Fiscalização existentes nas Divisas interestaduais do Estado.
Destaca que mantem, com o mais absoluto rigor, em dia as suas obrigações tributárias e fiscais, estando enquadrada no Regime Especial para recolhimento do ICMS.
Registra foi lançado débito fiscal na sua conta em razão de descumprimento de obrigação acessória, referente à imposição de multa no valor de R$12.591,90 (doze mil quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos).
Destaca que inexiste nenhuma irregularidade na operação realizada, inexistindo qualquer simulação, e que compareceu ao Posto Fiscal da divisa, mas que por questões técnicas do sistema não foi possível o cumprimento de obrigação acessória – apresentação do Conhecimento de Frete.
Aduz que todos os tributos referentes a essa operação foram saldados.
Salienta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade tributária porque não houve depósito integral do valor do crédito tributário, no entanto o depósito integral é apenas uma das hipóteses de suspensão, havendo outras cinco hipóteses independentes entre si - artigo 151, do CTN.
Sublinha que “em razão da Agravante possuir grande volume de embarques de cargas, e as restrições ao recolhimento diferido do ICMS de forma mensal (DOCUMENTO 14), acabam por inviabilizar a atividade econômica, visto a necessidade de recolhimento antecipado do tributo a cada carga embarcada, devendo-se a este fato a urgência no deferimento do pleito”. (sic)
Pugna pela atribuição do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
De fato o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, sendo apenas uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária, que se efetuado a liminar deve ser deferida.
Todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que não se mostram presentes nesta quadra processual.
Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO - ART. 151, II CTN C/C SÚMULA No 112/STJ - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA - CRÉDITO NÃO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer um dos requisitos necessários e previstos na lei processual civil para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, do CTN e a Súmula no 112/STJ admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.
(N.U 1001664-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)
Como se vê dos autos, nessa fase processual não há elementos suficientes acerca da plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante, eis que de fato houve um descumprimento de obrigação acessória, o que autoriza a imposição da multa.
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.
Com efeito, para o deferimento da tutela antecipada deve demonstrar nos autos a plausibilidade do direito e periculum in mora, sendo certo que a ausência de um destes já inviabiliza o deferimento da tutela pretendida.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora